Tribunal: TJDFT
Processo: 0703905-70.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Processo : 0703905-70.2018.8.07.0001 DESPACHO O requerimento de gratuidade de justiça pressupõe que venha aos autos a declaração de pobreza firmada pelo próprio interessado ou por procurador com poderes especiais para o ato de firmar declaração de pobreza, nos termos do art. 1o, “caput”, da Lei no 7.115/83 e art. 105 do CPC. Assim, na forma do art. 932, I, do CPC, converto o julgamento em diligência a fim de que as partes apelantes instruam o recurso com a declaração de hipossuficiência ou com a procuração ao advogado contendo poderes especiais para o compromisso. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília - DF, 12 de março de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator